Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709246-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ROCHA NETO, RAFAEL ROCHA DO AMARAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Antonio Rocha Neto e Rafael Rocha do Amaral em face da r. sentença (ID 68909028) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença ajuizado pelos Apelantes em desfavor do Distrito Federal, acolheu a impugnação apresentada pelo ente estatal julgando extinto o Cumprimento de Sentença, com base no art. 924, I, do CPC/15. Os Recorrentes deixaram de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Os autos foram instruídos com extratos de contas bancárias de titularidade de Antonio Rocha Neto junto à Caixa Econômica Federal, referentes aos meses de setembro a novembro de 2024 (ID 68909042, págs. 1 e 2), comprovante de pagamento de plano de saúde (ID 68909042, págs. 2 e 3), declaração de hipossuficiência (ID 68909041) e parecer audiológico que demonstra perda auditiva bilateral de grau moderado do Apelante (ID 68909043). De modo a viabilizar a análise do pleito, foi oportunizado aos Recorrentes complementar a documentação (ID 69049771). Em resposta, foram colacionados extratos de contas bancárias de titularidade de Rafael Rocha do Amaral junto à Caixa Econômica Federal, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025 (ID 69396641), declaração de imposto de renda relativo aos exercícios de 2022, 2023 e 2024 (IDs 69396642, 69396645 e 69396646), cópia da carteira de trabalho (ID 69396638) e declaração de hipossuficiência (ID 69396636). 66382305), um exame (ID 66382306) e vídeos (IDs 66382307, 66382308, 66382359 e 66382360). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. Depreende-se dos autos que o Apelante Antonio Rocha Neto recebe benefício do INSS no valor R$ 7.051,96 (sete mil e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos) e paga R$ 2.867,67 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos) de plano de saúde. A despeito da alegação do Apelante de que possui deficiência auditiva bilateral e, por conseguinte, despesas médicas elevadas, a documentação acostada aos autos demonstra outras circunstâncias que elidem a hipossuficiência econômica alegada. Ressalta-se que o aparelho auditivo apontado como gasto elevado com saúde (ID 68909043) foi adquirido em 23/5/2023. Quando instado nesta instância a complementar os documentos hábeis a respaldar o pedido de gratuidade, a parte manteve-se inerte, deixando de apresentar declaração de imposto de renda ou equivalente e demais documentos capazes de atestar a hipossuficiência alegada. A incompletude de documentos que atestem a hipossuficiência do Recorrente impede que seja deferida a gratuidade de justiça a ele. Nesse contexto, a ausência de informações seguras a respeito da real situação financeira vivenciada pelo Apelante, Antonio Rocha Neto, não permite o deferimento da benesse pleiteada. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Recorrente Rafael Rocha do Amaral, verifica-se que, quando instado a juntar documentação para subsidiar a análise do pleito, colacionou aos autos declarações de imposto de renda de 2022 a 2024, carteira de trabalho sem anotação e extrato de uma conta na Caixa Econômica Federal sem qualquer movimentação. Cumpre esclarecer que a resposta a tal determinação não pode se consubstanciar em uma seleção de documentos que, a juízo da parte, sustentem a pretensão à gratuidade de justiça, omitindo-se a apresentação de outros que possam eventualmente infirmar tal alegação. Seria possível depreender da documentação acostada aos autos que o Apelante tem 38 (trinta e oito) anos, nenhuma renda ou bem e sobrevive de doações em dinheiro, pois não possui qualquer movimentação na conta bancária da qual apresentou o extrato. Contudo, a análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça exige uma apreciação global e objetiva da situação financeira da parte requerente, de modo que a apresentação seletiva de documentos compromete a fidedignidade da prova e obstaculiza a justa e adequada análise do pedido. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente Rafael Rocha do Amaral para arcar com os custos do processo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, aos Apelantes para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento do recurso (art.101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários juntados (IDs 68909042 e 69396641). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator